Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-67.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025287-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 728.945.391-34 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 020.007.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA RELATIVA A OUTRO PROCESSO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS – IRRELEVÂNCIA
– CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL DE DISCUSSÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Quando a decisão atacada trata da prisão preventiva do paciente, não deve ser conhecida a matéria relativa a outro processo, especialmente se diz respeito a processo executivo de pena.

Inexistindo provas de
que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso
de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edwaldo Santiago da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante aponta que o paciente está preso desde 3.8.2020, e que há excesso de prazo no encarceramento.

Ressalta os predicados pessoais do acusado, e afirma que ele não é o autor do crime em comento.

Indica, por fim, a impossibilidade de execução provisória da pena.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade (Id. 68099971).

Acosta documentos (Ids.
6809997
4, 68099975 e 68099978).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 68860468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 69937995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 72041482).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
, salvo no que diz respeito à pretensão de recorrer em liberdade, uma vez que a matéria não diz respeito ao processo de origem.

A respeito, o impetrante indica que deve ser observado o direito do paciente de recorrer em liberdade, e que “
a referida guia de condenação deve ser devolvida ao juízo sentenciante até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória
”, a impetrante acostou aos autos a guia de execução referente à ação penal 0009252-79.2013.8.11.0037, utilizada para fundamentar o
periculum libertatis
do
decisum
impugnado.

Ocorre que a decisão atacada trata de prisão preventiva referente à Ação Penal n. 7979-29.2020.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que ainda não foi prolatada sentença, tanto que o impetrante aduz a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Assim, a apontada execução provisória da pena se refere a matéria relativa a outro processo, que não o da decisão aqui impugnada, e a ação constitucional não deve ser conhecida neste ponto, haja vista que a tese deve ser aduzida por meio de recurso próprio ou
habeas corpus
autônomo, a depender da questão.

De resto, compulsando detidamente os autos, verifico que a ordem pleiteada não merece ser concedida.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a restituição da liberdade do paciente Edwaldo Santiago da Cruz, ao argumento da ocorrência de excesso de prazo, existência de predicados pessoais positivos, e a negativa de autoria.

Sobre a aduzida ocorrência de excesso de prazo na prisão, conquanto o paciente esteja encarcerado desde 3.8.2020, saliento que a ilegalidade não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.

Com efeito, a autoridade acoimada como coatora, a respeito, prestou a seguintes informações:

“(...)
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de agosto de 2020 pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. c/c art. 29, caput, do Código Penal).

No dia 04 de agosto de 2020 este juízo homologou o auto e determinou a remessa ao Ministério, com os seguintes fundamentos: (...)

No dia 04 de agosto de 2020 a Defesa do paciente e do autuado Cleber apresentaram seus respectivos pedidos de liberdade provisória (pedidos no PJE).

No dia 05 de agosto de 2020 o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras (parecer no PJE).

No dia 06 de abril de 2020 este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos: (...)

Encerrado o respectivo Inquérito Policial, o Promotor de Justiça, com atribuições perante este Juízo, ofertou denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, caput, do Código Penal, instaurando-se, pois, no dia 10 de setembro de 2020, a Ação Penal Ação Penal n. 7979- 29.2020.811.0002 – ID: 620280.

No dia 04 de novembro de 2020 foi determinada a notificação do paciente para responder acusação nos termos do art. 55, da Lei n. 11.343/2006. No dia 09 de novembro de 2020 foi expedido mandado de notificação do paciente. O paciente foi notificado no dia 13 de novembro de 2020 e na ocasião informou ter advogado particular (declaração no sistema Apolo).

No dia 17 de novembro de 2020 para atender o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em estrita observância à Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), a prisão do paciente foi reanalisada e mantida nos seguintes termos: (...)

No dia 24 de novembro de 2020 a Defesa particular do paciente apresentou defesa previa (anexada no Apolo).

Neste momento, o feito aguarda a apresentação da defesa prévia do acusado Cleber Marques de Oliveira para seus ulteriores termos
(...)” (Id. 69937995).

Importante destacar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior: “(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)” (STJ, RHC n. 49.992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, sobre a temática em apreço, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125.335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a ação foi intentada em agosto de 2020, e a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável deve ser observada respeitando-se as garantias processuais.

Ademais, diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399, 400, 428 e 493 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve-se ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Concluo que o caso
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Acerca da alegada negativa de autoria e sobre a existência de predicados pessoais positivos, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, bem como a orientação de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão,

denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021